Tribunal: STF
Processo: ARE 1533182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ACRÉSCIMO DE 50% SOBRE A HORA NORMAL. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adicional de horas extras é direito constitucional, previsto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% em relação à hora normal trabalhada, extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CF/88. 2. Na hipótese de realização de horas extrajornada pela servidora municipal ocupante do cargo de professora, ainda que a título de “aulas excedentes”, será devido o pagamento das horas extras, visto que a jornada de trabalho excedeu àquela legalmente prevista. 3. Em razão da postergação da fixação da verba honorária para o momento do cumprimento de sentença, mostra-se inviável a aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, IX e XVI; 37, caput; 39, §3º; e 107 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cediço que o adicional de horas extras é direito constitucional, previsto no art. 7º, XVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em relação à hora normal trabalhada, direito estendido aos servidores ocupantes de cargo público por força do art. 39, §3º, da Carta Magna.



    No que diz respeito à jornada de trabalho dos professores de Caldas Novas, a Lei Complementar n. 11/2009, em seu artigo 13, estabelece que a jornada de trabalho semanal do professor será entre 14 e 42h, veja-se:



    (...)



    Na hipótese, verifica-se pelos documentos acostados à inicial, que a servidora laborou em caráter extraordinário, porém recebeu pelo trabalho prestado somente como se fossem horas excedentes, ou seja, sem o acréscimo de 50% previsto constitucionalmente. Tanto é que nos contracheques acostados à movimentação n. 1 (arquivo 5) verifica-se o pagamento de aula denominada “aula excedente” e não como hora extra.



    No entanto, não é justificável apenas o recebimento da remuneração com base na carga horária normal, uma vez que é devido o pagamento do excedente extraordinário pelo fato de que a jornada de trabalho foi superior à legalmente prevista na legislação de regência.



    Por certo, como o acréscimo de 50% sobre as horas extras trabalhadas trata-se de direito fundamental previsto na Constituição Federal, sua obtenção independe de regulamentação legal, visto o seu caráter de eficácia plena e aplicação imediata e, por isso, o direito dos servidores da educação municipal de o receberem encontra-se resguardado.



    Frise-se que o entendimento jurisprudencial desta Corte é uníssono no sentido de que as horas laboradas que ultrapassarem a jornada ordinária de trabalho do docente caracterizam-se como horas extras e, como tais, devem ser remuneradas com o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, conforme prescreve a Constituição Federal.



    Nessa linha de pensamento, é inquestionável o direito ao recebimento do adicional de horas extras pela profissional do magistério municipal que labora além da carga horária máxima prevista em lei, independentemente do regime de trabalho, diante da falta de observância da sua carga horária normal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente